Tribunal: TJDFT
Processo: 0726521-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. TROCA DE AMEAÇAS DE MORTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. PANDEMIA DO COVID-19. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. REVISÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. LEI 13.694/2019. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, última parte, CPP).
2. Tendo em vista que o paciente e seu comparsa, em tese, surpreenderam a vítima pelas costas e a atacaram com pauladas e golpes de facão na face, obrigando-a a correr para salvar a própria vida, que, conduzida ao hospital, teve que suturar sua face, cerca de 72 (setenta e duas) vezes, em razão de uma suposta dívida de drogas e rivalidade (moradores de quadras diversas), evidenciada a gravidade concreta do delito.
3. Além disso, a prisão também se fundou acertadamente na conveniência da instrução processual, em razão de constar dos autos do inquérito troca de mensagens da vítima e conhecidos dos acusados, nas quais ameaças de morte foram trocadas. Em que pese a primeira fase do Tribunal do Júri já tenha se findado, ainda há de serem produzidas as provas orais em Plenário.
4. Condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei.
5. Somente configura excesso de prazo quando há omissão do juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, o que não ocorreu no caso, uma vez que a sessão plenária ainda não foi realizada apenas por motivo de saúde pública, em razão das medidas adotadas para prevenção da COVID-19.
6. No caso, verifica-se que a necessidade de manutenção da prisão preventiva foi analisada desde o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, contando com os indeferimentos dos pedidos de revogação da prisão preventiva, conforme prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o qual, segundo entendimento dos Tribunais Superiores, também não é peremptório.
7. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
8. Ordem denegada.